Tribunal: TJDFT
Processo: 0735441-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0735441-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: DIONIZIO JORGE DA SILVA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Diante do conteúdo do ofício de id 22838701 e dos cálculos de id 22838702, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de fazer constar o novo valor de R$ 45.103,44. 2. A fim de instruir o pedido de preferência constituição formulado nos id 21021773, intime-se o credor DIONÍSIO JORGE DA SILVA para, no prazo de 10 dias, anexar aos presentes autos cópia do CPF e da carteira de identidade. 3. O Juízo de Origem encaminhou o ofício retificador, a decisão retificadora, os cálculos e alguns documentos constantes do processo originário. O ofício retificador não informa expressamente os dados a serem retificados, remetendo esta Coordenadoria à análise de diversas peças do processo de conhecimento. O acervo de precatórios em tramitação na COORPRE é enorme com mais de 28.000 processos em tramitação e 55.000 credores. Infelizmente, a unidade não possui estrutura para análise detida de diversas peças dos autos originários. Dessa forma, para o bom andamento dos trabalhos tanto dos juízos/órgãos de origem quanto na Coordenadoria de Conciliação de Precatórios e com o objetivo de diminuir a prática de atos processuais/retrabalho nas unidades envolvidas, oficie-se ao Juízo de Origem solicitando-o que nas próximas retificações as informações a serem retificadas constem diretamente no ofício retificador. Assim, o ofício deve conter: a) informação, de forma destacada, que se trata de ofício para fins de retificação de precatório; b) número do ID da requisição de precatório constante dos autos originários que deverá ser retificado; c) número de distribuição do precatório a ser retificado; d) número de distribuição do processo originário; e) descrição dos dados a serem retificados; f) data da preclusão da decisão que determinou a retificação do precatório; g) encaminhamento de cópia da decisão que determinou a retificação do precatório; h) nome/CPF do(s) sucessor(es) e o respectivo quinhão (no caso de retificação de precatório em razão de habilitação de herdeiros). A descrição dos dados a serem retificados, é a retificação propriamente dita. Assim, por exemplo, se o Juízo de Origem determinou a alteração do valor do precatório, no ofício retificador deve constar o nome, CPF e o novo valor pertencente ao credor, bem como as informações descritas acima nas letras "a" a "h", se aplicadas à hipótese. 4. Dê-se vista dos presentes autos ao Ente Devedor, pelo prazo de 20 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, para ciência acerca da presente retificação e de todo o andamento processual. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de abril de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto